Tribunal: TJMT
Processo: 1029373-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029373-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), L. A. D. S. P. - CPF: 124.554.541-85 (EMBARGADO), LAURINEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.704.501-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), L. A. D. S. P. - CPF: 124.554.541-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL A MENOR COM APLV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, reformou parcialmente decisão de Primeiro Grau para atribuir, de forma prioritária, ao Estado o dever de fornecer fórmula nutricional prescrita a menor com APLV, mantendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF e a Lei Estadual n. 10.928/2019. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 793 e busca redirecionar o cumprimento da obrigação ao Município, com base na repartição de competências do SUS e no custo do insumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 793 do STF no tocante ao direcionamento da obrigação de fornecimento de fórmula nutricional, de modo a justificar a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente o Tema 793 do STF, adotando como fundamento central a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme a complexidade do tratamento e as normas infraconstitucionais do SUS.

4.

A decisão embargada reconhece que a fórmula prescrita se insere em ações de média/alta complexidade, estando seu fornecimento previsto em legislação estadual específica, o que justifica a atribuição prioritária da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

5.

A alegação de omissão revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício que justifique a utilização dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência e a doutrina esclarecem que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição de recurso adequado, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

7.

O Colegiado não está vinculado a entendimentos isolados de outros julgadores e formou sua convicção com base no caso concreto e na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise do Tema 793 do STF autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de insumos de saúde ao ente federativo mais adequado, sem afastar a responsabilidade solidária entre os entes.

2.

A ausência de acolhimento da tese da parte embargante não configura omissão, desde que a decisão enfrente as questões essenciais à controvérsia.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; CPC, art. 1.022; L. 8.080/1990, arts. 15 a 18; L. Est./MT n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu provimento, em parte, ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, para reformar a decisão de Primeiro Grau tão somente no ponto relativo ao direcionamento do cumprimento da obrigação, a fim de atribuir, de forma prioritária, ao ente estadual o dever de fornecer a fórmula nutricional prescrita à menor, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, bem como da Lei Estadual n. 10.928/2019.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o Tema 793 do STF quanto ao direcionamento da obrigação, ficando “apenas definido” o cumprimento “de acordo com as atribuições de baixa/média/alta complexidade”.

Alega que, segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, mas que, em razão dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, o cumprimento deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, invocando o entendimento firmado no Tema 793 (RE 855178 ED – Repercussão Geral), no sentido de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme tais regras e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Sustenta que as regras administrativas de repartição de competências no Sistema Único de Saúde estariam delineadas nos arts. 15, 16, 17 e 18 da Lei n. 8.080/90, devendo ser observadas para direcionar a responsabilidade ao ente que deve cumprir a providência judicialmente pleiteada, mencionando, ainda, o Enunciado n. 08 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde, devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Afirma que, mesmo se considerado o custo do produto pleiteado, a demanda recairia sobre o Município, pois, conforme os orçamentos apresentados pela parte autora, o produto possuiria baixo custo, indicando preço unitário de R$ 163,51 por lata.

Menciona precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob relatoria do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, afirmando que tais julgados reconheceriam a primazia do Município no cumprimento de demandas dessa natureza.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o cumprimento da obrigação de fornecer a fórmula láctea seja direcionado primária e preferencialmente ao Município, ficando o Estado de Mato Grosso responsável apenas de maneira subsidiária, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

As contrarrazões forma apresentadas por
Liz Aurora dos Santos Pinheiro
(id. 332519370) e pelo Município de Alta Floresta (id. 335843898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, deu provimento, em parte, ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, para reformar a decisão de Primeiro Grau tão somente no ponto relativo ao direcionamento do cumprimento da obrigação, a fim de atribuir, de forma prioritária, ao ente estadual o dever de fornecer a fórmula nutricional prescrita à menor, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, bem como da Lei Estadual n. 10.928/2019, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão liminar que deferiu tutela provisória para obrigar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem a menor, diagnosticada com APLV, a fórmula láctea especial Aptamil Pepti LCP – 400g, na quantidade de oito latas por mês.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação suficiente da necessidade do suplemento alimentar específico prescrito; e (ii) definir se a obrigação de fornecimento deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz das competências administrativas no SUS e da Lei Estadual n. 10.928/2019.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, especialmente no caso de criança em situação de vulnerabilidade, impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir tratamento adequado e tempestivo, nos termos da CF/1988.
4. A jurisprudência do STF, no Tema 793 da repercussão geral, admite o redirecionamento da obrigação ao ente mais adequado, conforme o nível de complexidade da assistência e a estrutura federativa do SUS.

5. A fórmula láctea requerida possui natureza de média/alta complexidade e seu fornecimento está previsto na Lei Estadual n. 10.928/2019, caracterizando a atribuição prioritária ao Estado de Mato Grosso.

6. O redirecionamento da obrigação ao Estado não exclui a responsabilidade solidária do Município, mas visa racionalizar a execução conforme a distribuição constitucional e legal de competências.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para atribuir, de forma prioritária, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento da fórmula láctea.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de insumos essenciais à saúde autoriza o direcionamento da obrigação judicial ao ente mais capacitado, conforme a complexidade do tratamento e a legislação local.

2. O fornecimento de fórmulas nutricionais de média e alta complexidade, como no caso de alergia à proteína do leite de vaca, deve ser prioritariamente atribuído ao Estado, nos termos da Lei Estadual n. 10.928/2019 e da jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 227; L. 8.080/1990, arts. 2º e 18; L. Est./MT n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT, ApC n. 1001025-10.2021.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023; Enunciados FONAJUS n. 8 e n. 60.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, não subsiste a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a responsabilidade solidária dos entes federativos na seara da saúde pública não impede o Poder Judiciário de atribuir, de forma prioritária, o cumprimento da obrigação ao ente federativo mais adequado, de acordo com as normas infraconstitucionais que regem a hierarquização e a descentralização dos serviços do Sistema Único de Saúde. Aliás, essa premissa foi expressamente adotada como fundamento central da decisão, a partir da análise da legislação de regência e da natureza do insumo pleiteado.

A Câmara julgadora enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia relativa ao direcionamento da obrigação, concluindo, de forma fundamentada, que o fornecimento da fórmula nutricional prescrita, por se inserir no âmbito de ações de média e alta complexidade, encontra respaldo na legislação estadual específica, razão pela qual deve ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastamento da solidariedade jurídica entre os entes federativos.

Ora, o acórdão não apenas examinou o Tema 793, como o fez de modo coerente com a solução adotada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

A circunstância de o Estado de Mato Grosso discordar da conclusão alcançada não autoriza o reconhecimento de omissão. Decisão desfavorável à tese da parte não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

Como se sabe, o órgão julgador não está obrigado a acolher os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a decidir conforme a interpretação por elas defendida, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

De igual modo, não procede a tentativa do embargante de sustentar a existência de omissão a partir da invocação de entendimentos adotados por outros Magistrados ou órgãos julgadores.

Esta Câmara não se encontra vinculada a posicionamentos isolados, devendo formar sua convicção a partir da análise do caso concreto, da legislação aplicável e dos princípios que regem a matéria, no exercício regular da atividade jurisdicional.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável à Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Nesse sentido, a tentativa do Embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026